Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-40.2021.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTADA. POSSIBILIDADE DA ALIMENTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À luz do artigo 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados “na proporção de seus recursos”.
2. O arbitramento da prestação de alimentos deve restar pautado nas necessidades vitais da alimentada, bem como nos recursos da alimentante.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Cabe à alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição que permite a minoração do valor fixado na origem.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.